Tribunal: TJPA
Processo: 0029284-71.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0029284-71.2014.8.14.0301

APELANTE: RENEE RODRIGUES DE CARVALHO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0029284-71.2014.8.14.0301

COMARCA: BELÉM / PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

APELANTE:
RENEÉ RODRIGUES DE CARVALHO

REPRESENTANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADA:
ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO - ASSUPERO

ADVOGADO:
NELSON BRUNO VALENÇA - OAB/CE 15.783

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ATRASO NA ENTREGA DE DIPLOMA. NÃO CARACTERIZADA. DIPLOMA SOLICITADO ANTES DA COLAÇÃO DE GRAU. HISTÓRICO ESCOLAR E DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO FORNECIDOS A TEMPO. NOMEAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO GARANTIDA. AUSÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
RENEÉ RODRIGUES DE CARVALHO
nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e pedido de Tutela Antecipada,
que move em face de
ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO – ASSUPERO (UNIP),
diante de seu inconformismo com a sentença prolatada pelo juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Na exordial
(Id. 5768072),
alega a autora ter cursado Pedagogia na Universidade Paulista - UNIP, e, em decorrência da aprovação em concurso público para o cargo de professora de Educação Infantil e Fundamental do Distrito de Vila do Carmo, no município de Cametá, solicitou a Declaração de Conclusão de Curso e o Histórico Escolar, além da emissão de seu Diploma, que deveria apresentar até o dia 21/07/2014, porém, até a data do ajuizamento da ação (18/07/2014) não haviam sido fornecidos pela requerida.

Requereu tutela antecipada para entrega do Diploma em 48h (quarenta e oito horas) e condenação da ré em danos morais.

Foi concedida tutela antecipada para entrega em 24 (vinte e quatro) horas do Diploma e Histórico Escolar (
Id. 5768076)
, tendo o requerente interposto Agravo de Instrumento, que foi ao final desprovido
(Ids. 5768127 e 5768128).

Em contestação
(Id. 5768085 – pg 5 e sgs)
, aduziu a requerida que a colação de grau da autora só ocorrera em 18/08/2014 e, portanto, não poderia emitir o Diploma anteriormente, e afirmou que antes mesmo de ser cientificada da concessão de tutela antecipada, já havia entregue a Declaração de Conclusão de Curso à requerente.

Defende, por fim, a inexistência de danos morais e requer a improcedência da ação.

O juízo de piso proferiu sentença
(Id. 5768100)
julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação
(Id. 5768101)
, aduzindo que o juízo incorreu em
erro in judicando,
pois os documentos requeridos pela autora não se limitavam ao Diploma, tendo a instituição somente os fornecido no dia 30/07/2014, após o prazo estipulado no edital, a saber, dia 21/07/2014, o que gerou sofrimento pela apelante, sendo, desta feita, devida a indenização pelos danos sofridos, pelo que, requer a reforma integral da sentença.

Foram apresentaram contrarrazões
(Id. 5768103),
pugnando pelo desprovimento do recurso.

Após distribuição, coube-me a relatoria.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Preparo dispensado por ser a apelante beneficiária de gratuidade de justiça.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso e, inexistindo preliminares, passo à análise do mérito recursal.

II. MÉRITO RECURSAL

A controvérsia recursal consiste em analisar se foi correta a decisão de origem que julgou improcedentes os pedidos da inicial, por entender não restar caracterizada a ocorrência de dano à recorrente.

Conforme relatado, a apelante defende que houve demora na entrega dos documentos relativos à conclusão de sua graduação em Pedagogia, o que causou danos já que somente após o prazo fixado para nomeação é que a apelada os forneceu.

Inicialmente, constata-se que em relação ao Diploma, só pode haver emissão após a colação de grau, que, no caso da apelante ocorreu em 18/08/2014. Assim, não há como se exigir que a ré o fornecesse no prazo solicitado pela recorrente (14/07/2014), posto que anterior à sua formatura.

Acerca do prazo para sua expedição, o Ministério da Educação estabeleceu na Portaria nº 1.095/2018, em seus artigos 18 e 19:

Art. 18. As IES devidamente credenciadas pelos respectivos sistemas de ensino deverão expedir os seus diplomas no prazo máximo de sessenta dias, contados da data de colação de grau de cada um dos seus egressos.

Art. 19. O diploma expedido deverá ser registrado no prazo máximo de sessenta dias, contados da data de sua expedição.

Assim, verifico que o Diploma foi disponibilizado dentro do prazo razoável para sua entrega (09/10/2014), já que, em período muito inferior aos 120 (cento e vinte) dias que possuía para sua expedição e registro.

Outrossim, constato que, apesar de ser informada a sua disponibilização pela instituição em 21/10/2014
(Id. 5768094 – pg. 4),
somente foi retirado pela recorrente em 10/01/2015
(Id 5768099 – pg.4)
.

No que concerne à Declaração de Conclusão de Curso e ao Histórico Escolar, para uma melhor análise, cumpre observar a linha temporal dos fatos, conforme as provas constantes dos autos:

-
14/07/2014 –
Edital de chamamento do concurso
(Id. 5768075)
e

recebimento pela apelada, do

requerimento formulado pela Defensoria, para emissão dos documentos
(ID. 5768088 – pg. 5)
;

-
21/07/2014 –
Decreto

de Nomeação
(Id. 5768102)
– com prazo de 30 (trinta) dias para posse;

-
30/07/2014
– entrega da Declaração de Conclusão de Curso à recorrente
(Id. 5768089);

-
06/08/2014
– publicação da decisão de antecipação de tutela
(Id. 5768076 – pg. 3)
;

-
20/08/2014
– fim do prazo para tomar posse;

-
18/09/2014
– ciência por parte da apelada da decisão de antecipação de tutela
(Id. 5768076 – pg. 9)
.

Conforme item 2 do edital de chamamento do Concurso (
Id. 5768075 - p. 2
) os documentos deveriam ser apresentados no
ATO DE POSSE,
portanto, ao contrário do que alega a apelante, o prazo não findou no dia 21/07/2014, mas sim, no dia 20/08/2014 (30 dias após a nomeação).

Cumpre, ainda, observar que, apesar da alegação da recorrente, não houve comprovação de que a mesma solicitou os documentos antes do dia 14/07/2014, ocasião em que protocolou junto à recorrida o requerimento formulado pela Defensoria Pública.

Por conseguinte, verifico que, após a solicitação, a instituição forneceu os documentos possíveis (Declaração de Conclusão de Curso e Histórico Escolar), dentro de um prazo razoável (30/07/2014) e, principalmente, antes mesmo da concessão da tutela antecipada (06/08/2014) e de sua ciência (18/09/2014).

Com efeito, apesar da entrega dos documentos em questão ter-se dado após o prazo para nomeação (21/07/2014), em nada prejudicou a apelante, já que sua apresentação deveria ser feita não nesta ocasião, mas sim, no ato da posse.

Desta feita, conforme o Decreto nº 842/2014 (Id. 5768102), a apelante foi devidamente nomeada, e, dentro do período permitido para posse, os documentos já estavam disponíveis para sua apresentação.

Assim, não resta configurada a ocorrência de qualquer ato ilícito por parte da apelada e, tampouco é possível concluir, da narrativa dos fatos que deram causa a demanda, que sobreviera algum dano capaz de macular o nome, a honra ou a reputação da postulante, capazes de caracterizar o dano moral.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATRASO NA ENTREGA DE DIPLOMA. AUTORA, DESDE A FORMATURA, PORTAVA O CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO. DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. A controvérsia reside em verificar se houve ou não comprovação dos danos morais decorridos de atraso na entrega da de diploma de graduação. 2. No caso concreto, não restou demonstrado a demora na entrega do seu diploma de conclusão de curso superior tenha causado à apelada efetivos prejuízos, não havendo que se falar em ocorrência de danos morais a ensejar indenização. 3. Recurso conhecido e provido à unanimidade (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001107-34.2013.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/02/2023).

Assim, inexistindo a comprovação de ilícito por parte da apelada, ou, ainda, da ocorrência de prejuízos à apelante, cumpre a improcedência da ação, estando correta a decisão do juízo de origem.

III. DISPOSITIVO

Ante ao exposto,

CONHEÇO
do recurso de Apelação
e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente o teor da sentença vergastada e, nos termos do art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento), permanecendo estes sob condição suspensiva de exigibilidade ante a gratuidade de justiça deferida, nos termos do art. 98, § 2º e § 3º do CPC.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

É O VOTO.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 19/04/2024